Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733838-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OYALA MILAGRES RAMOS, JESSICA MARIA DOS REIS, ALCINETE SANTOS DOS REIS APELADO: ALCINETE SANTOS DOS REIS, JESSICA MARIA DOS REIS, OYALA MILAGRES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por ALCINETE SANTOS DOS REIS e JESSICA MARIA DOS REIS em desfavor de OYALA MILAGRES RAMOS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.500,00, acrescida de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a contar da citação (ID 71804730). Em suas razões (ID 71804740), OYALA MILAGRES RAMOS sustenta que as autoras foram vencidas em grande parte de seus pedidos e condenadas a apenas 30% dos ônus de sucumbência. Requer a readequação dos ônus de sucumbência nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil – CPC. Por sua vez, JESSICA MARIA DOS REIS e ALCINETE SANTOS DOS REIS suscitaram, preliminarmente, cerceamento de defesa por indeferimento de dilação probatória. No mérito, argumentam que: 1) a sentença se baseou em premissa errada; 2) a ré é responsável pelos aluguéis cobrados; 3) é possível a inversão da cláusula de multa; 4) na hipótese de se entender pelo desfazimento do negócio jurídico, seja realizada a devida compensação entre o valor recebido pelas autoras e o devido pela ré, com a imediata devolução dos brinquedos, bem como o pagamento pela ré de toda quantia devida às autoras (ID 71804743). Requerem, preliminarmente, a cassação da sentença e retorno dos autos à instância e origem para reabertura da instrução probatória. No mérito, a reforma para reconhecer o inadimplemento contratual da ré; determinar a restituição dos brinquedos e arcar com as perdas e danos; condená-la ao pagamento de aluguéis e à cláusula penal. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de desfazimento do negócio, que haja a compensação entre o valor recebido pelas autoras e o valor devido pela ré. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)". Com essas considerações, designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 11 de novembro de 2025, às 15h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator